Tribunal: TJPA
Processo: 0032412-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032412-36.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CLEBER DA LUZ VIDAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO PRAZO DO CERTAME. REFUTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ENTREGA A DESTEMPO DE EXAME TOXICOLOGICO. DEMORA NA CONFECÇÃO DO LAUDO PELO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA O ACOLHIMENTO DO EXAME E CONTINUIDADE NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME SENDO O CASO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

1.1.

Não merece prosperar a tese defendida pelos apelantes no sentido da perda de objeto da pretensão do apelado/impetrante, uma vez que é pacífico o entendimento de que, embora concluído o certame, ainda permanece o mundo jurídico o ato tido por ilegal, que demanda pronunciamento judicial.

1.2.

No caso, considerando-se que é fato notório que o concurso ao qual se submeteu o apelado já foi encerrado, não há que se falar em perda de objeto da pretensão, visto que a impetração do “mandamus” que questiona a legalidade do ato de eliminação se deu no curso no certame.

2.

É certo que os candidatos que se submetem ao concurso público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte. Existem, contudo, determinadas situações excepcionais que podem ser valoradas pelo Judiciário sem implicar em violação ao princípio da Separação dos Poderes, tampouco ferir princípios constitucionais que regem a Administração Pública como um todo.

3.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado se submeteu ao concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará/2012, regido pelo Edital nº 001/PMPA, de 26/6/2012. Em conformidade com o referido documento, havia a obrigatoriedade de o candidato apresentar o resultado do Exame Toxicológico Laboratorial baseado em matriz biológica no prazo estipulado, sendo que a não apresentação do laudo na data aprazada ensejaria a eliminação do candidato.

4.

Examinando-se, ademais, o processado, verifica-se que o apelado foi eliminado do certame por não ter apresentado o exame toxicológico aquando da realização da avaliação de saúde, todavia observa-se que ele havia providenciado o aludido exame, de modo que a não apresentação do resultado do referido exame na data aprazada se deu em razão da demora da confecção do documento pelo laboratório.

5.

Vale destacar que em conformidade com o Ofício nº 031/2017-DP4/PMPA, o apelado foi considerado apto nas demais etapas do certame, demonstrando, tal circunstância, sua aptidão para o exercício da função militar, bem como a ausência de prejuízo ao Estado.

6.

Evidente, portanto, que o ato que considerou o apelado inapto na fase de inspeção de saúde, diante da não apresentação do exame toxicológico na data aprazada em razão da demora por parte do laboratório, carece de razoabilidade e proporcionalidade, excedendo o fim a que se destina. Afastado o excesso do rigor seletivo, prestigia-se com isso o princípio do livre acesso impessoal ao exercício de cargo público.

7.

Recursos conhecidos e desprovidos. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA proc. nº 0032412-36.2013.8.14.0301, impetrado por JOÃO CLEBER DA LUZ VIDAL, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 5169750, págs. 2/9), historia o Estado do Pará que o apelado impetrou a ação ao norte mencionada com vistas a afastar o ato que o eliminou do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados CFSD/PMPA de 2012.

Diz o recorrente que o recorrido afirmou em sua inicial que o exame toxicológico seria demasiadamente demorado, uma vez que realizado no estrangeiro, de modo que o prazo estipulado pelo edital para a sua apresentação se revelou curto.

Afirma que não foi concedido prazo exíguo para a apresentação do documento e que não caberia ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da questão.

Alude que o juiz de piso concedeu a segurança em favor do recorrido pelo fato de que seria necessária a flexibilização da regra, uma vez que houve a entrega extemporânea de apenas 1 (um) exame dos 35 (trinta e cinco) exames exigidos, todavia argumenta que o apelado já tinha conhecimento do resultado da fase anterior desde 11/09/2012, portanto 43 (quarenta e três) dias antes da avaliação médica, ocorrida em 24/10/2012.

Argumenta sobre a necessidade de extinção da ação mandamental em razão da ausência de interesse processual, visto que o concurso ao qual o apelado se submeteu já finalizou.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência de violação ao princípio da razoabilidade, dado que houve tempo suficiente para a entrega do exame e que não é viável o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, ressaltando que desde a data de publicação do Edital, em 27/06/2012, os candidatos já sabiam dos exames clínicos que deveriam ser providenciados.

Esclarece que por meio do edital publicado em 11/09/2012, houve a divulgação dos aprovados na 1ª (primeira) etapa do certame e que a partir de 25/09/2012, seriam avisados a comparecerem nas datas e locais indicados para a entrega dos exames.

Menciona que em 8/10/2012 os candidatos foram convocados para participarem da avaliação de saúde no período compreendido entre 22/10/2012 a 14/11/2012, de forma que, em suma, todos tiveram o prazo mínimo de 41 (quarenta e um) dias para a realização dos exames.

Frisa que a sentença importa em malferimento ao princípio da isonomia, posto que concedeu tratamento diferenciado a determinado candidato em detrimento dos demais que apresentaram os documentos no prazo.

Argumenta o recorrente que a organização de concurso público se circunscreve à discricionariedade administrativa e que é vedado ao Judiciário adentar nos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes prevista no artigo 2º da CR/88.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Postula o apelante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão agravada com a consequente denegação da segurança.

Recurso tempestivo (id. 5169750, pág. 10).

O Ministério Público também interpôs apelação (id. 5169753, págs. 1/8), arguindo, após breve explanação dos fatos, que o encerramento do concurso regido pelo Edital nº 001/2012, destinado ao Curso de Formação de Praças (CFP), implica na inutilidade da pretensão mandamental.

Menciona jurisprudências que abonariam sua tese.

Argumenta que a sentença proferida em 29/06/2016 é impossível de ser cumprida, considerando-se que o certame a que o apelado se submeteu já havia sido encerrado.

Destaca, ainda, que as cláusulas 7.3.3 e 7.3.4, “b” do edital do certame

preveem a necessidade da realização do exame toxicológico no prazo e que a entrega do laudo respectivo a destempo importa em malferimento ao princípio da impessoalidade (artigo 37 da CR/88).

Ao final, postula o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 5169771, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 6176524, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 6578365, págs.

1/5, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera em razão do não comparecimento das partes (id. 11201247, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensados de preparo, conheço a remessa necessária e os recursos de apelação cível interpostos.

Havendo Preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Sobre essa prefacial, sustentam os recorrentes que o encerramento do Concurso Público nº 001/2012, destinado a admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará, implica na perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da inutilidade do provimento jurisdicional.

Não merece prosperar a tese defendida pelos apelantes no sentido da perda de objeto da pretensão do apelado/impetrante, uma vez que é pacífico o entendimento de que, embora concluído o certame, ainda permanece o mundo jurídico o ato tido por ilegal, que demanda pronunciamento judicial.

Nesse sentido, reproduzo os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ART. 462 DO CPC. FATO NOVO. ENCERRAMENTO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA.

(...)

2. Reconhecida a ilegalidade de uma das fases do certame, não há falar em perda do objeto apenas pelo seu encerramento. Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 8.257/MS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCLUSÃO. ALEGADA ILEGALIDADE. CURSO DE FORMAÇÃO. ENCERRAMENTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. [...]

3. Vê-se, portanto, que, embora encerrado o curso de formação, permanece o interesse de agir na presente demanda, uma vez que permanece no mundo jurídico o ato que, de forma alegadamente ilegal, excluiu a impetrante do certame na fase do exame psicotécnico - o qual veio a ser submetido ao crivo do Judiciário.

4. O encerramento desta via mandamental por pura e simples falta de interesse de agir terá, por conseqüência, a exclusão da candidata do certame, justamente o ponto nodal da controvérsia sobre o qual se requer a manifestação judicial. Precedentes.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. Pedido de benefício de justiça gratuita deferido.

(RMS n. 32.100/DF, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/11/2010)

No caso, considerando-se que é fato notório que o concurso ao qual se submeteu o apelado já foi encerrado, não há que se falar em perda de objeto da pretensão deste, visto que a impetração do
mandamus
que questiona a legalidade do ato de eliminação se deu no curso no certame.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou João Cleber da Luz Vidal compelir a autoridade impetrada na inicial a efetuar a sua (do recorrido/sentenciado) reintegração no concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar/2012, dado que defende que o ato que o eliminou do certame por haver apresentado a destempo o resultado do exame toxicológico a que se submeteu se revela desarrazoado.

Considerando-se que ambos os recursos convergem para a mesma controvérsia meritória, serão apreciados conjuntamente.

Pois bem. É certo que os candidatos que se submetem ao concurso público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte. Existem, contudo existem determinadas situações excepcionais que podem ser valoradas pelo Judiciário sem implicar em violação ao princípio da separação dos Poderes, tampouco em ferir princípios constitucionais que regem a Administração Pública como um todo.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado/sentenciado se submeteu ao concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará/2012, regido pelo Edital nº 001/PMPA, de 26/6/2012 (id. 5169736). Em conformidade com o referido documento, havia a obrigatoriedade de o candidato apresentar o resultado do Exame Toxicológico Laboratorial baseado em matriz biológica no prazo estipulado, sendo que a não apresentação do laudo na data aprazada ensejaria a eliminação do candidato, conforme se afere dos itens do edital que reproduzo a seguir:

7. 3.1.1. A Avaliação de Saúde compreenderá:

EXAME MÉDICO: o exame médico do candidato avaliará se o mesmo dispõe de condições de saúde física e mental que o tornam apto ao exercício das atividades próprias da função policial militar, desta feita, de posse do resultado dos exames descritos anteriormente, a junta de saúde do concurso fará, no candidato, as seguintes avaliações: Avaliação Clínica, Avaliação Oftalmológica e Avaliação Odontológica

(...)

7.3.4. Exames Laboratoriais, de Imagem e Laudos:

(...)b) EXAME TOXOLÓGICO LABORATORIAL: baseado em matriz biológica (queratina/Cabelo/Pelos).

(....)

7.3.8. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos para essa etapa.

No caso em apreço, a aprovação na etapa de inspeção de saúde pressupunha a apresentação de diversos exames laboratoriais, de imagem, odontológicos. Assim, é perfeitamente admissível que o candidato, que não dispõe de conhecimentos técnicos, confie no laboratório ao se submeteu a todos os exames necessários para a etapa de avaliação do estado de saúde, mediante rol regulamentar que ordinariamente é elaborado pela comissão do concurso. Por essa razão, não pode ser prejudicado por eventual atraso na entrega de resultado exame por parte do laboratório.

Segundo abalizada doutrina, a princípio da proporcionalidade assim pode ser sintetizado:

“Uma das peculiaridades da proporcionalidade consiste no reconhecimento de que a solução jurídica não pode ser produzida pelo aplicador apenas pelo simples exame de textos legais abstratos. O intérprete tem o dever de avaliar os efeitos concretos e efetivos potencialmente derivados da adoção de certa alternativa. Deverá selecionar aquela que se configurar como a mais satisfatória, não do ponto de vista puramente lógico, mas em vista da situação real existente.”
[1]

Com base na premissa supra, valorando-se o ato praticado pelo primeiro apelante/sentenciado, permite-se concluir pela concessão de nova oportunidade para apresentação do exame faltante pelo apelado e, verificando-se sua regularidade, a continuidade no concurso público, não se vislumbrando violação ao princípio da isonomia na espécie, tendo em vista que se trata da fase eliminatória, circunstância que não lhe proporciona posição de vantagem em relação aos demais candidatos.

Examinando-se, ademais, o processado, verifica-se que o apelado foi eliminado do certame por não ter apresentado o exame toxicológico aquando da realização da avaliação de saúde, todavia observa-se que ele havia providenciado o aludido exame em 05/10/2012 (id. 5169735, págs. 5169735, págs. 17/19), de modo que a não apresentação do resultado do referido exame na data aprazada se deu em razão da demora da confecção do documento pelo laboratório.

Vale destacar que em conformidade com o Ofício nº 031/2017-DP4/PMPA (id. 5169752, pág. 1), o apelado foi considerado apto nas demais etapas do certame, demonstrando, tal circunstância, sua aptidão para o exercício da função militar, bem como a ausência de prejuízo ao Estado.

Evidente, portanto, que o ato que considerou o apelado inapto na fase de inspeção de saúde, diante da não apresentação do exame toxicológico na data aprazada em razão da demora por parte do laboratório, carece de razoabilidade e proporcionalidade, excedendo o fim a que se destina. Afastado o excesso do rigor seletivo, prestigia-se com isso o princípio do livre acesso impessoal ao exercício de cargo público.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de direito administrativo. – 14. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, Livro Eletrônico, Posição 186.

Belém, 28/08/2023